Tribunal: CARF
Processo: 10940.900383/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. A prova reveste o crédito de liquidez e certeza; ausentes estes requisitos, cabe o indeferimento do pedido de ressarcimento e não reconhecimento do direito creditório.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou entendimento de que não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos. Assim, os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se submetem à incidência das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de créditos da não cumulatividade em relação às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO E DE TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de apresentação e de transporte são insumos à produção, nos termos do Resp no 1.221.170/PR e das leis de regência das contribuições, por se enquadrarem nos requisitos da essencialidade ou relevância na produção e comercialização de produtos alimentícios. As embalagens inserem-se no contexto da manutenção da integralidade do produto.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO. CONDIÇÕES.
A legislação permite o desconto de crédito da energia elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não sendo aptos a gerar o direito ao crédito os valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de iluminação pública, demanda contratada, juros e multa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. SOLUÇÕES DE LIMPEZA.
Materiais de limpeza aplicados no processo que ocorre no ambiente de produção guardam relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a natureza de insumos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900383/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.519 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. A
prova reveste o crédito de liquidez e certeza; ausentes estes requisitos, cabe o
indeferimento do pedido de ressarcimento e não reconhecimento do direito
creditório.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.164.761/MG e
1.141.667/RS, fixou entendimento de que não incide a contribuição destinada
ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos. Assim, os atos cooperativos
praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se submetem à
incidência das contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de créditos da não cumulatividade em relação às
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. EMBALAGEM DE
APRESENTAÇÃO E DE TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de apresentação e de transporte são
insumos à produção, nos termos do Resp no 1.221.170/PR e das leis de
regência das contribuições, por se enquadrarem nos requisitos da
essencialidade ou relevância na produção e comercialização de produtos
alimentícios. As embalagens inserem-se no contexto da manutenção da
integralidade do produto.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DIREITO
AO
CRÉDITO. CONDIÇÕES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900383/2017-16
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

A legislação permite o desconto de crédito da energia elétrica, efetivamente,
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não sendo aptos a gerar o
direito ao crédito os valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de
iluminação pública, demanda contratada, juros e multa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos
por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. SOLUÇÕES DE
LIMPEZA.
Materiais de limpeza aplicados no processo que ocorre no ambiente de
produção guardam relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a
natureza de insumos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas
sobre as despesas de (1) materiais de embalagens para apresentação, e (2) soluções de limpeza e
equipamentos de proteção individual (EPI). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.513, de 24 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10940.900381/2017-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. Trata o presente processo do pedido eletrônico de
ressarcimento – PER no 33249.36258.300915.1.1.11-9978, relativo ao crédito de Cofins
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

vinculado às receitas não cumulativas do mercado interno não tributado - MINT do 3o trimestre
de 2010, que solicita o valor de R$ 732.375,64..
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme ementa do Acórdão no 06-065.201, em
síntese:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a
existência do crédito almejado.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial, versando sobre matéria idêntica, importa
renúncia às instâncias administrativas e impede a apreciação das razões de
mérito pela autoridade administrativa a que caberia o julgamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não atenda aos
requisitos legais estabelecidos no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. VENDA A COOPERADOS.
VEDAÇÃO.
Por se tratar de ato cooperado, a venda de bens e mercadorias a associados das
cooperativas não está sujeita a incidência da contribuição e não gera, para o
cooperado adquirente, o direito a apuração de crédito da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO
É vedado o aproveitamento de créditos da não cumulatividade em relação às
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, não
podendo ser considerado como insumo os itens (bens e serviços) empregados
em atividades administrativas ou tangentes aos processos produtivos.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EMBALAGENS
DE
TRANSPORTE. VEDAÇÃO.
As embalagens para transporte de mercadorias acabadas são considerados
gastos posteriores à finalização do processo de produção e, portanto, não geram
direito ao crédito da não cumulatividade da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM
ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins) a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja
respectiva despesa tiver sido devidamente registrada na contabilidade da
empresa, com base em documentos que comprovem sua efetividade.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na manifestação de
inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso
voluntário com a seguinte estrutura:
1.
Da tempestividade
2.
Da preliminar – não vinculação do CARF ao Parecer Normativo Cosit no
5/2018
3.
Da síntese fática
4.
Da atividade econômica da recorrente – processo produtivo
4.1.
Do memorial explicativo do processo produtivo e do
entendimento do STJ no RESP 1.122.170/PR
5.
Dos fundamentos jurídicos para reforma do r. acórdão
5.1.
Bens para revenda
5.1.1. Aquisição de cooperados
5.1.2. Aquisição não sujeita ao pagamento das contribuições
5.1.3. Das embalagens de apresentação
5.1.4. Despesa com frete na operação de venda – despesas de
armazenagem de mercadorias
5.1.5. Energia elétrica
5.1.6. Crédito presumido
5.1.7. Devolução de vendas sujeitas à tributação não cumulativa
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

6.
Dos demais créditos
7.
Do prequestionamento
8.
Dos pedidos
Por fim, pede o que se segue:
“Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e
CONHECER
o
presente
Recurso
Voluntário,
dando-lhe
TOTAL
PROVIMENTO, para o fim de REFORMAR o r. Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, à
fim:
a) PRELIMINARMENTE, que seja realizada a manutenção da suspensão da
exigibilidade dos valores eventualmente não compensados, nos termos do art.
151, inc. III do CTN;
b) NO MÉRITO, requer-se que seja realizada a reversão das glosas aqui
debatidas, tendo em vista a correta interpretação do conceito de insumo
apresentado no julgamento do RESP 1.122.170/PR, em caráter de repercussão
geral, a qual o CARF encontra-se submetido;
c) Por fim, seja considerada devidamente PREQUESTIONADA a matéria
constante do tópico 7 do presente Recurso Voluntário, nos termos supra
fundamentados.”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade,
pelo que deve ser conhecido.
Preliminar
A recorrente sustenta que o julgador a quo fundamentou sua decisão, em grande
escala, no Parecer Normativo Cosit no 5/2018. Ressalta que somente a RFB está
vinculada e pugna para que o CARF, nos termos do Regimento Interno, cumpra
seu livre conhecimento sobre as matérias trazidas ao seu imo.
Quanto ao tema, esclarece-se à recorrente que os Conselheiros apreciarão
livremente a validade das alegações do sujeito passivo, a partir do exame da
consistência do conjunto dos elementos probatórios trazidos aos autos, de
acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

Já em relação à suspensão da exigibilidade dos débitos não compensados, nos
termos do art. 151, III, do CTN, do art. 56 do Decreto no 70.235/72, e com a
edição da Medida Provisória no 135, convertida na Lei no 10.833/03, a
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário suspendem a
exigibilidade de eventual débito decorrente de insuficiência de crédito; pela
aplicação do princípio tempus regit actum, tendo como referência a data da
intimação do despacho decisório.
A recorrente não demonstra existência de execução tributária dos referidos
débitos, assim, rejeita-se a preliminar.
Mérito
Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/Pasep, apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637/02, poderão ser utilizados para dedução do valor
desta contribuição a recolher, nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/04 e do art.
16 da Lei no 11.116/05.
Lei no 11.033/04
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

Lei no 11.116/05
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Entretanto, a fiscalização verificou inconsistências quanto ao pedido de
ressarcimento formulado pela recorrente:
“Verificando-se os Dacon dos meses em questão, nota-se que o contribuinte
declarou ter incorrido em custos apenas vinculados à receita não tributada no
mercado interno. No entanto, as fichas relativas aos débitos do próprio Dacon
contradizem esta informação, pois nos meses do trimestre em análise foi
demonstrada a apuração da contribuição devida. Além disso, através das
informações declaradas no Dacon não foi possível se chegar ao valor do pedido
eletrônico de ressarcimento.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

Como as informações do Dacon não se mostravam em consonância com a
realidade, optou-se por desconsiderá-las e analisar o pedido de ressarcimento
com base nas informações dos arquivos digitais “Documentos Fiscais –
Transmissão PER/DCOMP”) transmitidos através do Sistema Validador de
Arquivos (SVA) . Da análise destes arquivos confirmou-se que a empresa
incorreu em custos não só vinculados à receita não tributada no mercado interno,
mas também à receita tributada no mercado interno e à receita de exportação, o
que altera de forma significativa a análise do crédito das contribuições.”
A Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 80/08 permitiu que a recorrente
aproveitasse os créditos das contribuições apurados em relação às saídas
beneficiadas com exclusão da base de cálculo, igualando-as aos créditos das
receitas não tributadas (com suspensão, isenção, não incidência ou sujeitas à
alíquota zero).
De acordo informação prestada pela recorrente à fiscalização, a segregação das
receitas baseia-se no Código de Situação Fiscal (CST) informado em cada nota
fiscal.
As rubricas analisadas pela autoridade fiscal englobam “bens adquiridos para
revenda”, “bens e serviços utilizados como insumos”, “energia elétrica”, “bens
recebidos em devolução” e “armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda”.
1.
Bens para revenda - aquisição de cooperados
A autoridade identificou que a recorrente utilizou-se de créditos de aquisições
de bens junto a cooperados, sob a motivação de que, no ato cooperativo, não há
recolhimento das contribuições, deste modo, não há aproveitamento de crédito
de PIS e COFINS.
Por sua vez, a recorrente sustenta que a interpretação adotada pela fiscalização
foi restritiva, no que diz respeito ao aproveitamento de crédito nas aquisições de
mercadorias junto a cooperados e que as únicas hipóteses que não ensejam o
direito ao crédito são os casos de isenção, alíquota zero, sujeitos à não
incidência e não tributados.
Alega ser “incontroverso que praticamente todas as operações (vendas)
realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente, são tributadas
pelo Pis e a Cofins”, e que o fato de haver algumas deduções e exclusões na
apuração das contribuições a recolher não impedem a manutenção do direito
creditório.
Apoia-se na Solução de Consulta COSIT no 65/14, para defender seu direito a
crédito, cuja conclusão se reproduz abaixo:
“Conclusão
13. Pelo exposto, conclui-se que:
14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento
de créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e condições previstos na
legislação.”
Apresenta a Nota Fiscal no 114.386, de Cooperativa Agropecuaria Caete –
COAC, de natureza da operação “venda de mercadoria adquirida por terceiro”,
sendo que a destinatária é a ora recorrente. Na nota, há valor de PIS e de
COFINS informado, o que demonstraria, em tese, que a operação havia sido
tributada.
Cita o Parecer PGFN/CAT no 1.425/14, cuja conclusão, em resumo, é:
Conclusões
60. Assim, não havendo viabilidade de ato normativo infralegal a impor
obrigações acessórias ao vendedor no sentido de apor, em suas notas fiscais, a
não sujeição dos produtos ou serviços à contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS
que se encontre na situação descrita na norma não se pode proibir ao comprador
a apuração de créditos.
Por fim, a recorrente conclui que se o bem ou serviço está sujeito às
contribuições, independentemente quem é o vendedor, ao comprador resta o
direito ao crédito.
O pleito da recorrente não encontra amparo na legislação.
Em primeiro lugar, o art. 79 da Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional
de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas,
assim dispõe:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Resultou-se, disto, a permissão, pela lei, da exclusão, da base de cálculo das
contribuições, das receitas pelos produtos entregues pelo associado à
cooperativa, com base no art. 15, I, da MP no 2.158-35/01:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa; (...)
Como bem expôs a decisão recorrida:
“Assim, como se verifica na legislação acima, o legislador deu um tratamento
diferenciado para as operações havidas no seio das cooperativas: quando se trata
de operação de fornecimento de bens a associados, o procedimento previsto é o
de excluir os valores respectivos das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

Ou seja, diferentemente do que defende a interessada, nas operações em questão
não houve a incidência das contribuições, posto que, como se tratam de atos
cooperativos, as receitas de venda foram excluídas das bases de cálculo das
contribuições apuradas pelas cooperativas vendedoras (que, como admite a
própria interessada, são cooperados da Castrolanda).”
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não são tributados,
pelo PIS e pela Cofins, os “atos cooperativos”. O entendimento foi tomado de
forma unânime nos julgamentos dos Recursos Especiais nos 1.164.716/MG e
1.141.667/RS, na sistemática de recursos repetitivos, cuja ementa se reproduz:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.”
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito
em julgado.
6.Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.”
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016) (destaquei)
Nos termos do art. 62, § 1o, II, “b”, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/15, é de
observância obrigatória pelos Conselheiros as decisões definitivas do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
Com essas considerações, como não há tributação dos atos cooperativos,
havendo, inclusive, a permissão para exclusão das receitas, correto o
procedimento da autoridade fiscal, do que se mantém as glosas.
2.
Bens para revenda - aquisição não sujeita ao pagamento das
contribuições
A autoridade fiscal verificou que a recorrente utilizou-se de aquisições sujeitas à
alíquota zero de PIS e Cofins para aproveitamento de crédito e, por isso, foram
glosados os créditos de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08
da TIPI e suas matérias-primas (Lei no 10.925/04, art. 1o, inciso II), de sêmens
da posição 05.11 (Lei no 10.865/04, art. 1o, inciso V) e de materiais utilizados
em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas
relacionadas no Anexo III do Decreto no 6.426/08.
Da mesma maneira, em razão de operações com tributação monofásica, foram
glosados os créditos da aquisição de produtos farmacêuticos, de toucador e de
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

higiene pessoal relacionados no art. 1o da Lei no 10.147/00 e de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/02.
O julgador a quo manteve integralmente o procedimento fiscal e constatou que:
“(...) apesar de na manifestação ter sido realizada contestação global das glosas
efetivadas pela fiscalização, a interessada não trouxe argumentos em relação às
glosas de créditos relacionadas com a tributação monofásica (produtos
farmacêuticos, de toucador e de higiene pessoal, relacionados no art. 1o da Lei no
10.147/2000, e de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no
10.485/2002).
Nesse sentido, portanto, diante da especificação das glosas por parte da
fiscalização, com embasamento legal pertinente e devidos apontamentos das
notas fiscais que tiveram os créditos glosados (em tabela anexa ao relatório de
verificação fiscal, denominada Notas fiscais glosadas - 3o trimestre de 2010), e
em face da ausência de argumentos por parte da contribuinte, é de se confirmar
as glosas de créditos relacionadas com as aquisições de produtos sujeitos à
tributação monofásica (produtos farmacêuticos, de toucador e de higiene pessoal,
bem como de autopeças.”
Por seu turno, em recurso voluntário, a recorrente limita-se a argumentar pela
reversão das glosas dos produtos classificados na posição 38.08 da TIPI e, de
forma genérica, em relação às glosas de sêmens da posição 05.11.
Pois bem.
A Lei no 10.925/04 reduziu a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de defensivos agropecuários
classificados na posição 38.08 da TIPI.
Em resumo, a recorrente defende que seu fornecedor adota essa classificação
para alguns detergentes, contudo, essas adoção não representa impedimento na
manutenção do crédito. Ademais, como são utilizados como insumos na
produção de bens tributados pelas contribuições, haveria o direito ao desconto
de crédito.
Escora-se no Acórdão no 3301-002.471, no qual houve entendimento, pelo
relator, sobre a possibilidade de creditamento sobre a aquisição de produtos
classificados na posição 38.08, em razão de se tratar de matéria-prima utilizada
na fabricação de bens para revenda. Entretanto, o posicionamento foi vencido,
resultando no seguinte posicionamento do voto vencedor:
“Penso, entretanto, de modo diverso. A não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI,
foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do
auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei, obedecidas as
restrições legais, dentre elas a impossibilidade de creditamento em relação a bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, conforme dispositivos
legais abaixo transcritos:
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
A clareza do dispositivo não deixa margem a dúvidas: o que se exige é que a
aquisição seja sujeita ao pagamento e não sujeita à incidência tributária. A
tributação sob alíquota zero, embora inserta no campo da incidência tributária,
não possui qualquer conteúdo econômico positivo.
Por outro lado, as aquisições à alíquota zero não transferem carga tributária, uma
vez que além de não haver débito na saída, o crédito embutido na etapa anterior é
ressarcível pelo vendedor (artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004 combinado com
artigo 16 da Lei no 11.116, de 2005), não havendo transferência de carga
tributária no preço. O que ocorre, de fato, é a aquisição desonerada de carga
tributária.
A questão foi enfrentada no julgamento do RE 353.657-5 – PR, ao tratar do
creditamento de IPI sobre as aquisições sujeitas à alíquota zero. No item 6 do
voto, a Ministra Ellen Gracie assim explicitou:
6. Desejo frisar a importância da ausência de tributação em momento
anterior à etapa zero ou não-tributada. Isso porque, a maneira pela qual
os contribuintes ingressam e juízo e pleiteiam o creditamento faz parecer
que qualquer entrada de matéria prima haverá de gerar crédito, a ser
compensado com o montante do tributo devido na saída do produto
industrializado. Não é essa, todavia, a sistemática da não-
cumulatividade, que objetiva tão-somente evitar a incidência tributária
sobre uma base já onerada pelo mesmo tributo. Se, no entanto, a etapa
zero ou N/T não está precedida de tributação positiva, a base de cálculo
já está desonerada, sem que faça necessário – ou mesmo pertinente –
qualquer mecanismo compensatório.
Como frisado no voto da Ministra Ellen Gracie, a inexistência de
transferência de carga tributária para a etapa seguinte constitui um dos
fundamentos para o impedimento de creditamento à alíquota zero, restrição
imposta que não desnatura o princípio da não-cumulatividade.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso quanto à possibilidade
de creditamento de PIS/Pasep ou Cofins, sobre as aquisições de bens para
revenda e insumos tributados à alíquota zero, porquanto delas não resulta
qualquer pagamento.” (destaquei)
A recorrente parece concordar com o voto vencedor, tanto é que transcreve ipsis
litteris o trecho acima, em destaque, em seu recurso voluntário (fl. 423), como
se a ela fosse favorável.
Ademais, a fiscalização procedeu as glosas sobre despesas com materiais
utilizados em laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de análises
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

clínicas, em virtude da redução a zero das alíquotas, prevista no Decreto no
6.26/08.
A recorrente interpreta o dispositivo no sentido de que a redução aplica-se
somente à hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos. Assim,
como os produtos por ela adquiridos são destinados ao uso veterinário, a regra é
inaplicável.
A interpretação da recorrente não condiz com o disposto no decreto, senão
vejamos:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP,
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação
incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a
operação de importação dos produtos:
(...)
III - destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de
anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições
30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III deste
Decreto.
Fica claro que os produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15
e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III deste Decreto e destinados ao uso
em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas
tiveram alíquotas reduzidas a zero.
A exposição de motivos deixa ainda mais evidente:
“3 Os 225 (duzentos e vinte e cinco) novos produtos químicos intermediários de
síntese a se beneficiarem com a redução a 0 (zero) das alíquotas das respectivas
contribuições, bem como a inclusão no Anexo III de novo produto para uso em
laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas e em
consultórios médicos e odontológicos e em campanhas de saúde realizadas pelo
Poder Publico, atendem a estudo e à manifestação favorável da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. conforme estabelecido pelo
art. 62 da Lei n® 10.742, de 6 de outubro de 2003.
4. Esses produtos químicos intermediários de síntese. bem como o novo produto
para uso em laboratório de anatomia patológica. citológica ou de análises clinicas
e em consultórios médicos e odontológicos e em campanhas de saúde realizadas
pelo Poder Publico, vêm sendo importados normalmente e, consequentemente. a
medida proposta resultará em renúncia fiscal.”
Por fim, a recorrente requer que, a despeito da ausência de algumas notas
fiscais, o seu direito não poderia ser negado, inclusive a autoridade fiscal
poderia verificar a higidez das operações através de consultas aos sistemas
informatizados da Receita Federal. Contudo, a ausência de provas, apesar do
ônus recair ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, em momento
algum foi motivo para a glosa pela autoridade fiscal ou pela decisão do julgador
de piso.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

De toda sorte, o art. 3o, § 2o, II, das leis de regência das contribuições veda,
expressamente, o crédito em questão:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Não resta outra conclusão, os bens adquiridos sujeitos à alíquota zero e à
tributação monofásica não permitem tomada de crédito das contribuições.
3.
Das embalagens de apresentação
A autoridade fiscal efetuou glosas sobre parte das despesas com embalagens,
por entender que não se enquadram no conceito de insumo, sob a seguinte ótica:
“Dessa forma, o material de embalagem adquirido e que seja usado para embalar
o produto, alterando a sua forma de apresentação, aperfeiçoando-o para
consumo, possibilita o desconto de crédito. Porém, não compõem o processo de
industrialização as embalagens que se destinem precipuamente ao transporte dos
produtos elaborados.
Portanto, foram desconsiderados para fins de apuração de crédito as aquisições
de caixas de papelão, filme shrink, embalagem nylon 25kg, e outros que são
utilizados apenas para o transporte das mercadorias.
Por outro lado, foi concedido o direito a crédito às embalagens que fazem parte
do produto final, aperfeiçoando-o para consumo, como as embalagens das
batatas fritas, por exemplo.”
O julgador a quo manteve o entendimento adotado pela fiscalização. Por seu
turno, a recorrente defende que a embalagem dá forma ao produto por ela
comercializado e participa da apresentação deste. Cita o Acórdão CARF no
3302-001.858 como precedente para reversão da glosa.
De modo diverso do entendimento da autoridade fiscal, tenho que os materiais
utilizados para acondicionamento e transporte dos produtos, inclusive, estão
compreendidos no conceito de industrialização, como encontra-se Regulamento
do IPI, aprovado pelo Decreto no 4.544/02, vigente à época dos fatos:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
(...)
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a
embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou (...) (destaquei)
Tenho que os materiais caixa de papelão, filme shrink, embalagem nylon
apresentam finalidade de proteção, de apresentação e, igualmente, de
necessidade no processo logístico de armazenagem, transporte e entrega dos
bens produzidos, nos termos da legislação do IPI.
De toda sorte, entendo, inclusive, que os materiais em questão inserem-se no
conceito de insumo, pelo critério da relevância, conforme decidido pelo STJ:
“(...) o critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da
pertinência, pois a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção (...)”
Nesse sentido, voto por reverter a glosa em relação aos materiais de embalagem.
4.
Despesa com frete na operação de venda – despesa de armazenagem
de mercadorias
A autoridade fiscal glosou os créditos da rubrica de despesas de frete na
operação de venda com fundamento na ausência de documentação
comprobatória e assim descreveu os fatos:
“Para a verificação do direito ao crédito de PIS/Pasep e Cofins em relação ao
frete, foram solicitadas, mediante técnica de amostragem, notas fiscais ou
documento equivalente para a comprovação das operações declaradas.
Ocorre que, na maioria dos casos, não foi apresentada a documentação válida
para a comprovação, mas apenas telas de sistemas do próprio contribuinte. Por
este motivo, foram glosados os valores constantes na relação de notas relativos
aos fornecedores cujas operações de transporte não foram comprovadas com
documentação válida.”
A recorrente, por sua vez, discorre sobre o seu direito na peça recursal e
colaciona julgados deste Conselho sobre o tema. Contudo, a lide não reside em
questão de direito e, sim, ausência de comprovação do seu direito creditório.
Ressalta-se que tampouco os documentos foram apresentados em sede de
manifestação de conformidade, sendo que o ônus da prova, como sedimentado
neste Colegiado, cabe à recorrente quanto ao seu direito
Em reação à ausência de documentação hábil, sustenta a recorrente que:
“Por fim, em relação as aquisições cujas notas fiscais não foram apresentadas,
com o devido respeito, o Pedido de Ressarcimento se refere ao ano de 2010,
sendo que a Recorrente extraiu essas operações do EFD e Sped Fiscal,
informações acessórias que sempre foram disponibilizadas a Receita Federal.
Desta forma, a Recorrente tenta de forma diligente demonstrar que as referidas
aquisições de fato ocorreram, conforme telas do programa e razão contábil.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

Portanto, em que pese ausência de algumas das notas fiscais, o direito a
Recorrente não poderia ser tolhido em razão de que cumpre com o desiderato de
comprovar a regularidade das operações de maneira hígida idônea, bem como de
fácil certificação para i. Autoridade Fiscal através dos bancos de dados da
Receita Federal.”
A prova é instrumento principal do direito processual, capaz de propiciar pleno
convencimento acerca dos fatos controvertidos, pelo que da sua ausência, só
resta decidir, portanto, pela manutenção das glosas.
5.
Energia elétrica
No curso do procedimento fiscal, foram verificadas inconsistências na apuração
do crédito sobre energia elétrica, assim descritos no Relatório Fiscal:
“Decorrente dessas verificações, foram realizados ajustes no valor declarado
descontando-se os valores referentes a contribuição para iluminação pública
(CIP), demanda contratada e multas por atraso no pagamento (ver quadro resumo
a seguir).
Além disso, foram identificadas faturas de fornecimento de energia elétrica da
cooperativa de eletrificação rural “Eletrorural – Cooperativa de Infraestrutura
Castrolanda”, CNPJ 76.108.240/0001-76, a qual é membro cooperado da
Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.
Ocorre que os serviços prestados e os bens vendidos por cooperativa de
eletrificação rural à associados não fazem parte da base de cálculo das
contribuições (...)”
Por oportuno, transcreve-se o inciso das conhecidas leis de regência das
contribuições, a fim de se elucidar a questão posta em discussão:
Lei no 10.637/02
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Como se depreende da redação do dispositivo legal, é permitido desconto de
créditos das contribuições sociais, na sistemática de apuração não cumulativa, a
energia elétrica, efetivamente, consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica.
Nesse sentido, não encontra amparo o creditamento sobre a energia elétrica
contratada, tampouco, pode ser considerado o valor total da fatura de energia
elétrica. Dessa forma, não devem gerar direito ao crédito os valores pagos a
título de iluminação pública, demanda contratada, multas por atraso no
pagamento, mesmo que cobrados na fatura, tendo em vista não se referirem ao
custo da energia elétrica efetivamente consumida.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

Quanto à energia elétrica consumida de cooperativa de eletrificação rural, o art.
12 da Instrução Normativa no 635/06 permite a exclusão da base de cálculo:
Das exclusões e deduções da base de cálculo das cooperativas de eletrificação
rural
Art. 12. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada
pelas sociedades cooperativas de eletrificação rural, pode ser ajustada, além do
disposto no art. 9o, pela:
I - dedução dos custos dos serviços prestados aos associados, observado o
disposto no § 2o;
II - exclusão da receita referente aos bens vendidos aos associados, vinculados às
atividades destes;
A exclusão da base de cálculo implica em não recolhimento da contribuição na
etapa anterior da cadeia, e, em obediência ao princípio da não-cumulatividade,
não há o que se falar em crédito na etapa seguinte.
Deste modo, as glosas devem ser mantidas.
6.
Crédito presumido
A recorrente apurou, conforme declarado e transmitido em seus arquivos
digitais, créditos presumidos em relação à aquisição de leite, soja e milho.
Em relação ao leite, o art. 8o da Lei no 10.925/04, nos termos da redação em
vigor à época dos fatos, permite o aproveitamento de crédito presumido na
aquisição de leite destinado a produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, destinadas a alimentação humana ou animal.
Contudo, conforme constatado pela autoridade fiscal, a recorrente, além de
adquirir o leite para a produção de mercadorias dele derivadas, também o
adquire para a revenda. Nesse sentido, os créditos presumidos da aquisição de
leite para revenda foram glosados.
Além deste fato, não foi comprovada uma aquisição de leite da Cooperativa
Agropecuária Caete-Coac, resultando na glosa do valor do crédito presumido.
Por sua vez, a recorrente sustenta que adquire o leite in natura junto ao produtor
e que o industrializa produzindo derivados de leite, tais como leite cru pré-
beneficiado, leite concentrado e creme de leite.
No tocante ao “leite pré-beneficiado” alega que realiza transformação e
beneficiamento do leite, conforme art. 4o, incisos I e II do Regulamento do IPI
(Decreto 7.212/10).
Já em relação ao leite concentrado, argumenta que é utilizado o processo de
desidratação, o qual transforma o leite cru (NCM 0401.20.90) em leite
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

concentrado (0402.91.00), conforme se extrai dos art 642 e 644 do Decreto
30.691/52 (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de
Origem Animal – RIISPOA).
Quanto ao tema, muito bem analisou o julgador de primeira instância:
“Ao se analisar as glosas de leite apontadas na tabela anexa ao relatório de
verificação fiscal (denominada Notas fiscais glosadas - 3o trimestre de 2010),
observa-se que todas as aquisições, à exceção da realizada da Cooperativa
Agropecuária Caete-Coac, foram destinadas para revenda. Em referida tabela, na
coluna Código CFOP, consta que as aquisições foram realizadas com o código
1102, ou seja, Compra para Comercialização, e na Rubrica da DACON, consta
que se tratam de Bens para Revenda.”
Constata-se, assim, que, diferentemente do alegado pela recorrente, não se trata
de aquisição de leite para industrialização, conforme as informações prestadas
no DACON, a aquisição se deu a título de revenda. Nesse sentido, correta a
glosa com base no art. 8o da Lei no 10.925/04.
Em referência às aquisições de soja e milho, as glosas se deram por ausência de
documentação comprobatória do direito da recorrente.
A recorrente limita-se a repetir os argumentos de que se manteve diligente
durante o procedimento, que extraiu as informações do SPED e da EFD,
abstraindo o fato de em 2010 vigorar o DACON, e que a Receita Federal
poderia muito bem verificar a documentação através dos seus sistemas.
Como já exaustivamente exposto, o ônus da prova do direito alegado recai sobre
a recorrente, diante disso, há que se negar a reversão das glosas.
7.
Devolução de vendas sujeitas à tributação não cumulativa
A legislação que dispõe sobre a não cumulatividade na cobrança do PIS
concede direito ao desconto de crédito de bens recebidos em devolução, cuja
receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e
tributada, nos termos do inciso VIII, art. 3o da Lei no 10.637/02.
No curso do procedimento fiscal, a autoridade tributária verificou que, em
alguns casos, houve apresentação de notas fiscais de devolução de compra, e no
demais, não houve apresentação de documentação comprobatória, o que
resultou na glosa da rubrica “devoluções de vendas” informada pela recorrente.
Em seu recurso voluntário, a recorrente requer concessão ao direito à
apresentação dos documentos e pede:
“Portanto, desde já requer o deferimento para juntada de novos documentos, haja
vista à época das operações bem como a grande quantidade de documentos que
foram solicitadas durante os trabalhos fiscais, sendo aceitável a ausência apenas
de cinco operações que certamente serão comprovadas durante a instrução do
feito.”
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

A recorrente não apresentou a documentação hábil à fiscalização quando
intimada a tal, não apresentou quando da manifestação de conformidade, em
desobediência ao art. 16 do Decreto no 70.235/72, e, em recurso voluntário,
tampouco trouxe os referidos documentos, mesmo que a destempo, do que se
conclui que a recorrente pretende um direito para o qual não há comprovação.
Desta forma, imperativa a manutenção das glosa.
8.
Dos demais créditos
A autoridade fiscal efetuou glosas, por não se enquadrarem no conceito de
insumo, sobre as despesas com soluções de limpeza, anti-incrustantes,
anticorrosivos, botinas, entre outros, tal entendimento foi compartilhado pelo
julgador de piso, no seguinte sentido:
“No presente caso, verifica-se que as glosas foram efetivadas em relação a
aquisições que, segundo as descrições constantes das notas fiscais, foram
utilizadas em bens e serviços tangentes aos processos produtivos da cooperativa
(tais como soluções de limpeza, anti-incrustantes, anticorrosivos, botinas, entre
outros).
Note-se, portanto, que referidos bens e serviços não passam no denominado
"teste de subtração" proposto pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), uma vez que se retirados do processo
produtivo não comprometem as atividades-fim da cooperativa.
Observe-se, também, que a interessada não demonstrou (nem durante o
procedimento fiscal e nem no contencioso) que citados bens e serviços são, de
fato, utilizados nas atividades precípuas desenvolvidas pela empresa e não, como
sugerem as descrições constantes das notas fiscais, em atividades tangentes aos
processos produtivos.”
Em seu recurso voluntário, a recorrente limita-se a expor sobre a utilização de
soluções de limpeza e do item “botina”, apresentando defesa genérica em
relação aos anti-incrustantes, anticorrosivos e, sem ao menos, especificar a que
se referem as glosas sobre “outros”:
“(...) soluções de limpeza são utilizados na assepsia das máquinas, e
equipamentos e veículos para atendimento aos controles da vigilância sanitária,
uma vez que a Recorrente produz alimentos.
(...)
Quanto ao item “BOTINA”, cuja abrangência é aplicada para todos os itens de
segurança e indumentária, não resta dúvida que há direito ao crédito na sua
plenitude.”
Inegável a importância das soluções de limpeza para as atividades da recorrente,
sobre os quais possuo compreensão diversa do ilustre julgador a quo, pois
entendo que o teste de subtração deste item no ramo alimentício compromete a
execução da atividade-fim.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900383/2017-16

Por fim, o item “botina” refere-se a equipamentos de proteção individual (EPI),
conforme demonstram fotos no recurso voluntário. Há diversos julgados no
âmbito deste Conselho no sentido de permitir o creditamento, por se tratar de
itens exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
Deste modo, reverto as glosas, apenas, sobre os dispêndios com soluções de
limpeza e sobre os gastos com os equipamentos de proteção individual (EPI).
Diante das razões expostas, rejeito as preliminares e, no mérito, voto por dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre as
despesas de (1) materiais de embalagens para apresentação, e (2) soluções de
limpeza e equipamentos de proteção individual (EPI).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas
sobre as despesas de (1) materiais de embalagens para apresentação, e (2) soluções de limpeza e
equipamentos de proteção individual (EPI).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1606
DF CARF MF
Original